Tribunal: TJSP
Processo: 2275813-54.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-15
Data de publicação: 2020-02-15

Ementa:
Agravo de Instrumento – Desapropriação - Cumprimento de Sentença – Pedido de retenção de valores referentes aos honorários advocatícios – Decisão que indeferiu o pedido, entendendo que os honorários sucumbenciais pertencem exclusivamente ao espólio do advogado que acompanhou a ação do início até o transito em julgado, observando que a herdeira deve deduzir sua pretensão em ação autônoma –

Ementa:
Agravo de Instrumento – Desapropriação - Cumprimento de Sentença – Pedido de retenção de valores referentes aos honorários advocatícios – Decisão que indeferiu o pedido, entendendo que os honorários sucumbenciais pertencem exclusivamente ao espólio do advogado que acompanhou a ação do início até o transito em julgado, observando que a herdeira deve deduzir sua pretensão em ação autônoma – Parte substancial dos valores depositados nos autos que foi transferida para o inventário sem o desconto do percentual relativo aos honorários advocatícios – Valores pagos administrativamente ao patrono - Necessidade de dilação probatória específica para identificar se houve ou não repasse ao titular da indenização – Decisão mantida, na parte em que rejeitou a pretensão da agravante – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000101044
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2275813-54.2019.8.26.0000, da Comarca de Rio das Pedras, em que é agravante LILIAN
BASTOS SOARES, são agravados BENTO DIAS PACHECO BOTELHO (ESPÓLIO) e
RAUL COURY (ESPÓLIO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente), FERMINO MAGNANI FILHO E FRANCISCO BIANCO.
São Paulo, 15 de fevereiro de 2020.
MARIA LAURA TAVARES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2275813-54.2019.8.26.0000 -Voto no 27301
2
VOTO No 27.301
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2275813-54.2019.8.26.0000
COMARCA: RIO DAS PEDRAS
AGRAVANTE: LILIAN BASTOS SOARES
AGRAVADOS: ESPÓLIO DE BENTO DIAS PACHECO BOTELHO E ESPÓLIO
DE RAUL COURY
INTERESSADOS: MUNICIPALIDADE DE RIO DAS PEDRAS E OUTROS
Juiz de 1a Instância: Dalton Lacerda Vidal Vital Filho
Agravo de Instrumento
Desapropriação - Cumprimento de
Sentença Pedido de retenção de valores referentes aos honorários
advocatícios Decisão que indeferiu o pedido, entendendo que os
honorários sucumbenciais pertencem exclusivamente ao espólio
do advogado que acompanhou a ação do início até o transito em
julgado, observando que a herdeira deve deduzir sua pretensão em
ação autônoma Parte substancial dos valores depositados nos
autos que foi transferida para o inventário sem o desconto do
percentual relativo aos honorários advocatícios Valores pagos
administrativamente ao patrono - Necessidade de dilação
probatória específica para identificar se houve ou não repasse ao
titular da indenização Decisão mantida, na parte em que rejeitou
a pretensão da agravante Recurso improvido.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
LILIAN BASTOS SOARES contra a decisão copiada a fls. 15 que, nos autos do
Cumprimento de Sentença ajuizado por MAURÍCIO DA SILVA BASTOS em face
da MUNICIPALIDADE DE RIO DAS PEDRAS, indeferiu o pedido de retenção dos
honorários advocatícios, ao argumento de que estes pertencem
exclusivamente ao espólio do Dr. Bento Dias Pacheco Botelho, pois foi o “de
cujus” quem acompanhou o trâmite da ação do início ao transido em julgado,
não havendo razão para que respondam por eventual apropriação cometida
pelo Dr. Raul Coury; e que não estando a alegada apropriação demonstrada
de plano, a herdeira Lilian deve deduzir sua pretensão em ação autônoma.
Alega a agravante, em síntese, que até a data de seu
ingresso no polo ativo da demanda, na qualidade de herdeira de Maurício da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2275813-54.2019.8.26.0000 -Voto no 27301
3
Silva Bastos e Agostinha Marques Soares (09/03/2018), não havia recebido
diretamente qualquer valor decorrente da indenização arbitrada nos autos;
que após o falecimento dos autores originários, recebeu três pagamentos,
referentes aos depósitos efetuados pela Municipalidade em 30/10/2017,
30/11/207 e 25/12/2017; que os pagamentos repassados pelo DEPRE
discriminaram de forma precisa o percentual devido a título de honorários
advocatícios, que ficaram retidos em conta vinculada ao Juízo de primeiro
grau; que os patronos anteriores, responsáveis pela representação de seus
falecidos pais, se apropriaram indevidamente de uma série de pagamentos
realizados pela Municipalidade em sede administrativa, razão pela qual
requereu a retenção dos valores referentes aos honorários advocatícios, a fim
de ajuizar demanda para responsabilizá-los por conduta criminosa no exercício
da profissão; e que já existe demanda versando sobre a apropriação, na qual
é possível a condenação dos ex-patronos (processo no
1000738-29.2019.8.26.0511).
Sustenta que a decisão merece ser reformada, sob
pena de causar grave prejuízo, pois ficará impossibilitada de se ressarcir dos
prejuízos causados pelos causídicos que atuaram anteriormente no feito; que
restou cabalmente comprovada a ocorrência de apropriação indébita dos
valores relativos à indenização, recebido pelo ex-patrono diretamente da
Municipalidade de Rio das Pedras; que no período de 1998 a 2004 a
Municipalidade de Rio das Pedras realizou 27 pagamentos parciais, todos
levantados pelo Dr. Raul Coury, que repassou apenas 4 pagamentos aos
titulares da indenização recebida; que do total de R$ 605.714,84, apenas R$
108.370,76 foram comprovadamente repassados ao Sr. Maurício Bastos,
ficando evidente que o acordo administrativo de pagamento desses valores foi
realizado com o intuito de se apropriar indevidamente dos valores da
indenização; e que a retenção de honorários advocatícios em razão de
improbidade no exercício do mandato ou de litígio instaurado entre patrono e
constituinte encontra fundamento na jurisprudência firmada no Superior
Tribunal de Justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2275813-54.2019.8.26.0000 -Voto no 27301
4
Com tais argumentos, pede o provimento do recurso,
a fim de que seja reformada a decisão que determinou o levantamento dos
valores depositados a título de honorários advocatícios, até que haja decisão
definitiva sobre a ocorrência ou não de apropriação indébita da indenização
paga.
O recurso foi distribuído por prevenção a esta
Magistrada em razão do Agravo de Instrumento no
2266284-11.2019.8.26.0000.
Foi determinado o processamento do recurso (fls.
427/430) e apenas o coagravado Espólio de Bento Dias Pacheco Botelho
apresentou contraminuta (fls. 434/438).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Por uma análise perfunctória e sem adentrar ao
mérito, verifica-se que a sentença copiada a fls. 182 julgou extinta a execução
ante o pagamento do débito, na forma do art. 924, II, do CPC, observando os
valores depositados nos autos foram remetidos ao juízo universal do
inventário (Foro Regional da Barra da Tijuca, 1a Vara Cível); que foi noticiado
o fim do inventário (de Maurício da Silva Bastos) e deferida a inclusão no polo
ativo e o levantamento dos valores em nome das herdeiras Agostinha e Lilian,
com a retenção dos honorários, ante o litígio entre os antigos e novos
procuradores; que foi noticiado o pagamento integral do precatório e seu
arquivamento, bem como o óbito de Agostinha e a efetiva regularização do
espólio, sendo determinada a expedição de mandado de levantamento,
excetuando-se os valores a título de sucumbência; e que, havendo notícia de
acordo (quanto aos honorários), ficava deferida a expedição de mandado de
levantamento ou, havendo a distribuição de ação litigiosa entre os advogados,
a transferência dos valores para a respectiva ação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2275813-54.2019.8.26.0000 -Voto no 27301
5
Os espólios dos advogados Raul Coury e Bento Dias
Pacheco Botelho noticiaram a celebração de acordo, requerendo o
levantamento dos honorários advocatícios em razões iguais para ambas as
partes (fls. 219/220) e a herdeira Lilian Bastos Soares, ora agravante,
apresentou manifestação, noticiando a ocorrência de provável apropriação
indébita de parcela da indenização paga pela municipalidade e solicitando que
o levantamento da verba honorária retida em conta judicial fosse condicionado
à apresentação de comprovantes bancários ou outros documentos que
indiquem o recebimento dos valores devidos, pelo Sr. Maurício Bastos (fls.
226/232).
Os agravados informaram que o requerimento de
expedição de guias de levantamento se refere aos honorários advocatícios,
verba alimentícia que não pode ser retida ou compensada com eventuais
valores que a Sra. Lilian Bastos Soares julgue ter direito; que 50% dos valores
pertencem ao Espólio de Bento Dias Pacheco Botelho e os outros 50%
pertencem ao Espólio de Raul Coury, não tendo sido apresentado nenhum
impedimento, cancelamento ou suspensão para a sua retenção; e que as
questões arguidas em outro processo (0000013-98.1986.8.26.0451) devem
ser lá resolvidas (fls. 237/239 e 242/245).
O Magistrado de primeira instância rejeitou o pedido
de retenção, por entender que os honorários sucumbenciais pertencem
exclusivamente ao espólio do advogado Bento Dias Pacheco Botelho, que
acompanhou o trâmite da ação do início ao trânsito em julgado, não havendo
razão para que estes respondam por eventual apropriação cometida pelo Dr.
Raul Coury, que deverá ser deduzida pela herdeira Lilian em ação autônoma
(fls. 282).
Pelo que se depreende dos documentos juntados ao
presente recurso, a agravante se opôs ao levantamento dos honorários
advocatícios em razão da alegada falta de comprovação do repasse de valores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2275813-54.2019.8.26.0000 -Voto no 27301
6
pelo advogado Raul Coury ao credor (Maurício da Silva Bastos), conforme
noticiado no Processo no 0000013-98.1986.8.26.0451, matéria que o
Magistrado a quo acertadamente direcionou para demanda autônoma.
E
isso
porque
parte
substancial
dos
valores
depositados nos autos pela Municipalidade de Rio das Pedras para pagamento
do precatório referente à indenização pela desapropriação do imóvel de
propriedade dos pais da agravante foi transferida para os autos do inventário
de Maurício da Silva Bastos (fls. 375/379 e 384/387), havendo notícia de que
estes não teriam sofrido o desconto do percentual relativo aos honorários
advocatícios (fls. 400/402).
No que tange aos valores pagos administrativamente
ao Dr. Raul Coury, é necessária dilação probatória específica para apurar se
houve ou não o repasse ao titular da indenização, razão pela qual não é
possível identificar, de plano, a existência da alegada apropriação indébita,
sendo necessário aguardar deliberação ulterior, a ser proferida em demanda
ajuizada para tal finalidade.
Assim, na esteira do que restou decidido nos autos
do Agravo de Instrumento no 2266284-11.2019.826.0000, é forçoso concluir
que não há justificativa plausível para a retenção dos valores depositados nos
autos, sendo de rigor a expedição dos mandados de levantamento na forma
estabelecida pelos espólios dos patronos que atuaram no feito, após a
regularização de sua representação processual.
Dessa
forma,
merece
ser
mantida
a
decisão
agravada, na parte em que rejeitou a pretensão da agravante.
Pelo exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
Eventuais recursos que sejam apresentados deste

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2275813-54.2019.8.26.0000 -Voto no 27301
7
julgado estarão sujeitos a julgamento virtual. No caso de discordância esta
deverá ser apresentada no momento da interposição dos mesmos.
Maria Laura de Assis Moura Tavares
Relatora